Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016095-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALMIR ROGERIO DE SOUZA - CPF: 531.586.951-20 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016095-67.2021.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrida:
ALMIR ROGERIO DE SOUZA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Cuida-se de ação indenizatória em que
o
Recorrid
o
postula pela desconstituição da relação jurídica e reparação por danos morais, ao argumento de
ter
sido induzida em erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

2
. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o
“Termo de Adesão
-
Cartão de Crédito
BMG CARD
”
, devidamente assinado pel
o
consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3
. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

4
. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

5
.
Sentença reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela desconstituição da relação jurídica e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida em erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar NULO o contrato discutido nesta lide, bem como condenar a Reclamada a pagar o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%
a.m
, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. Condeno ainda a reclamada
á
ressarcir os danos materiais inerentes aos descontos indevidos no valor dobrado na quantia apontada na inicial, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;”.

Inconformado, o Recorrente
BANCO BMG SA
nas razões recursais
,
requer
a reforma da sentença, a fim de que a
ação seja julgada improcedente
.

Em contrarrazões (ID
124261115
),
a Recorrida
ALMIR ROGERIO DE SOUZA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023